Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-12.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800431-12.2020.8.14.0009 APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG S/A ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES, INDEFERINDO OS DANOS MORAIS. EQUIVOCADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. ARBITRADOS EM 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO RÉU/APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O magistrado singular declarou inexistente a relação jurídica referente ao EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, o que implica dizer que não havendo interposição de recurso por parte do Banco réu, não há mais discussão acerca da legalidade ou não do referido desconto, mas apenas o que dessa nulidade da relação possa existir. II- A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não caracterizando in casu enriquecimento ilícito da vítima. Juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ) IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800431-12.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800431-12.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES, INDEFERINDO OS DANOS MORAIS. EQUIVOCADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. ARBITRADOS EM 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO RÉU/APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
O magistrado singular declarou inexistente a relação jurídica referente ao EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, o que implica dizer que não havendo interposição de recurso por parte do Banco réu, não há mais discussão acerca da legalidade ou não do referido desconto, mas apenas o que dessa nulidade da relação possa existir.

II-
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.
Juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ)

IV-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800431-12.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL ALVES DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A
.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
,
formalizado junto à parte requerida, sob a alegação de inexistência de manifestação de vontade na formação do suposto negócio jurídico, ora discutido, requerendo ainda, a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcido em dano moral.

A liminar foi deferida, e posteriormente revogada pelo juízo.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor ID Num. 9953385.

Réplica à Contestação ID Num. 9953417.

Na sentença (ID Num. 995342), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica oriunda dos contratos nº 262408638
;

b)
DETERMINAR à Requerida o pagamento de 500,70 (quinhentos reais e setenta centavos), em razão da devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, R$ 250,35 (duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

c)
que o requerido se abstenha de proceder a novos descontos em relação a este contrato.

d)
Condenar o Requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

e)
Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
(...)

Nas razões recursais, o apelante objetiva a reforma em parte da sentença sob a alegação de que deve ser incluída na condenação a indenização nos danos morais pleiteados na inicial, bem como a adequação dos juros dos danos materiais e morais, para que sejam em conformidade com as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (num. 9953436 )

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800431-12.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, o apelante possui direito à indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), sendo esse o objeto do pedido de reforma.

Inicialmente, importante frisar que o magistrado singular declarou inexistente a relação jurídica referente ao EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO, o que implica dizer que não havendo interposição de recurso por parte do Banco réu, não há mais discussão acerca da legalidade ou não do referido desconto, mas apenas o que dessa nulidade da relação possa existir.

No que concerne as alegações referentes ao direito à indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), entende esta magistrada cabíveis. Vejamos:

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou o autor no momento que teve conhecimento da celebração do contrato em questão sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modestíssima
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente
e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

Por todo o exposto
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar parcialmente a sentença vergastada, para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros legais desde o evento danoso, mantendo o restante da sentença em seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023